Tribunal: TJSP
Processo: 2300261-23.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
Pretendida a concessão da ordem para deferir progressão de regime e saída temporária ou, subsidiariamente, prisão domiciliar e anulação da decisão que determinou a soma de penas.
Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal e

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
Pretendida a concessão da ordem para deferir progressão de regime e saída temporária ou, subsidiariamente, prisão domiciliar e anulação da decisão que determinou a soma de penas.
Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal e mesmo pedido, nada de novo sendo apresentado a justificar seu processamento.

Indeferimento in limine.